Tribunal: TJPA
Processo: 0861852-34.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861852-34.2019.8.14.0301

APELANTE: RITA DE CASSIA ANDRADE DA COSTA, MARLENE MAIA DOS SANTOS

APELADO: MARCOS PAULO LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. IPTU DE RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. DESPESAS DE ÁGUA. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR. SUB-ROGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Rita de Cássia Andrade da Costa e outros contra sentença que julgou procedente ação de despejo ajuizada por Marcos Paulo Lopes da Silva, reconhecendo o inadimplemento da relação locatícia, determinando a desocupação do imóvel e condenando as rés ao pagamento de alugueres, IPTU e contas de água. As apelantes sustentam inexistência de débito locatício, bem como a impossibilidade de imputação dos encargos de IPTU e consumo de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as rés comprovaram o adimplemento dos alugueres e encargos locatícios alegadamente inadimplidos; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de IPTU configura julgamento ultra petita e se tal obrigação compete ao locador; e (iii) determinar se o locador possui legitimidade ativa para exigir o pagamento das despesas relativas ao consumo de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete ao locatário o ônus de comprovar o pagamento dos alugueres e encargos locatícios, por constituir fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A ausência de apresentação de comprovantes de quitação impede o afastamento do inadimplemento reconhecido na sentença, ainda que exista controvérsia acerca do período exato da dívida.

5.

A condenação ao pagamento de IPTU extrapola os limites do pedido formulado na inicial, caracterizando julgamento ultra petita, hipótese em que se impõe o decote do excesso sem necessidade de anulação da sentença.

6.

O contrato de locação atribui expressamente ao locador a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, afastando a possibilidade de imputação da obrigação às locatárias.

7.

O contrato estabelece que as despesas de consumo de água são de responsabilidade das locatárias, legitimando o locador a exigir o respectivo adimplemento.

8.

O locador que efetua o pagamento da dívida perante a concessionária sub-roga-se nos direitos do credor originário, adquirindo legitimidade para buscar o ressarcimento dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe ao locatário comprovar o pagamento dos alugueres e encargos locatícios, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. A condenação em obrigação não requerida na petição inicial configura julgamento ultra petita e autoriza o decote do excesso. 3. A cláusula contratual que atribui ao locador a responsabilidade pelo IPTU impede a transferência da obrigação ao locatário. 4. O locador possui legitimidade para exigir o pagamento das despesas de água assumidas contratualmente pelo locatário. 5. O pagamento realizado pelo locador perante a concessionária enseja sub-rogação nos direitos creditórios contra o devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 304, 319, 320 e 349. CPC, arts. 373, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1002532-25.2024.8.26.0248, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 01.12.2025, publ. 04.12.2025. STJ, AgInt no AREsp nº 1.339.385/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.04.2019, DJe 12.04.2019. STJ, AgInt no AREsp nº 2.485.887/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024. STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0861852-34.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTES:

RITA DE CÁSSIA ANDRADE DA COSTA E OUTROS

ADVOGADO: WELLINGTON DA CUNHA PEREIRA - OAB/PA nº: 27.989

APELADO:
MARCOS PAULO LOPES DA SILVA

ADVOGADO:

PÂMELA FALCÃO CONCEIÇÃO - OAB/PA 20.237

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

de despejo com pedido de tutela provisória
proposta por
MARCOS PAULO LOPES DA SILVA
em desfavor de
RITA DE CÁSSIA ANDRADE DA COSTA E OUTROS
objetivando a desocupação do imóvel pelas requeridas diante do inadimplemento da locação pactuada e o adimplemento das cifras em atraso, inclusive de IPTU e água.

Sentença:
de procedência do pedido, diante da prova ter enveredado pela existência da relação locatícia que, inadimplida, implica em despejo, sem perder de vista o pagamento das despesas de IPTU e água.

Recurso:
de apelação por
RITA DE CÁSSIA ANDRADE DA COSTA E OUTROS
ao argumento de que inexiste valores inadimplidos, bem como desacerto na imposição de pagamento de IPTU e dos valores das faturas de água.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 17189596.

Ao ID. 25157355, recebi o recurso no duplo efeito.

Conclusos ao gabinete em:
19 de março de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0861852-34.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTES:

RITA DE CÁSSIA ANDRADE DA COSTA E OUTROS

ADVOGADO: WELLINGTON DA CUNHA PEREIRA - OAB/PA nº: 27.989

APELADO: MARCOS PAULO LOPES DA SILVA

ADVOGADO:

PÂMELA FALCÃO CONCEIÇÃO - OAB/PA 20.237

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que, reconhecendo a existência de inadimplemento na relação locatícia, determina o despejo das Requeridas e incube a elas o pagamento dos valores de IPTU e contas de água.

Direta e objetivamente.

A despeito da alegação de incorreção quanto aos meses da relação locatícia ditos por inadimplidos, cabe ao Locatário, como devedor da obrigação de pagar, o ônus de provar o adimplemento das cifras, o que não ocorreu na hipótese. A despeito da controvérsia quanto ao lapso, as Apelantes não comprovaram o pagamento de nenhum dos meses debatidos.

Código Civil:

Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma caberia às Rés, ora Apelantes, a prova de que não havia inadimplemento da relação locatícia juntando os respectivos comprovante de pagamento. Impostura esta que impede a desconsideração de inadimplemento. Neste mesmo sentido assim se manifestou os Tribunais pares:

“(...) Tese de julgamento: Compete ao locatário o ônus de comprovar o pagamento dos alugueis e encargos locatícios, nos termos do art. 373, II, do CPC. (...)”(TJ-SP - Apelação Cível: 10025322520248260248 Indaiatuba, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 01/12/2025, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2025)

Sentença, no ponto do inadimplemento dos aluguéis, mantida irretocável.

No que pertine ao débito de IPTU, de fato, a partir da leitura da petição inicial o referido importe não foi demandado em juízo, sendo necessário, portanto, o decote do referido excesso por ser a sentença
ultra petita
no tema. Neste sentido:

“(...) 3. A decisão que julga além dos limites da lide não precisa ser anulada, devendo ser eliminada a parte que constitui o excesso.Precedentes. (AgInt no AREsp n. 1.339.385/SP , relatora Ministra Maria Isabel Gallotti , Quarta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019.) (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 2485887 RJ 2023/0387016-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Além do mais, ainda que fosse requerido o pagamento do imposto, conforme a cláusula IX do contrato de ID. 17189549, renovado conforme ID. 17189550, tal obrigação é de responsabilidade do locador, o que afastaria a imputação em desfavor das rés.

Por fim, quanto a pretensa ilegitimidade ativa quanto aos valores devidos a título de fornecimento de água, o que se percebe é que o Autor, sob todos os vértices, é legítimo. Primeiro porque pode requerer que as Rés sejam obrigadas a pagar à Concessionária, os respectivos valores (cláusula IX do contrato de ID. 17189549, renovado conforme ID. 17189550 e cláusula X do mesmo instrumento).
In verbis
:

CLÁUSULA IX - O pagamento da taxa de IPTU sobre o imóvel ora locado, ocorrerá por conta do LOCADOR, enquanto a Energia elétrica e água, ocorrerá por conta do LOCATÁRIO, durante a vigência do presente CONTRATO;

CLÁUSULA X - O LOCADOR poderá inspecionar o imóvel para sua restituição a qualquer tempo, desde que ache necessário, inclusive as contas relativas ao consumo de energia elétrica e água, que incidirem sobre o imóvel ora locado, devidamente quitadas pelo LOCATÁRIO;

Segundo, porque se pagou, sub-roga-se no crédito pago e tem, portanto, direito de ser ressarcido.

Código Civil

Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor.

Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste.

(...)

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Não há, portanto, incorreção na obrigação das Rés ao pagamento dos valores de consumo de água,
seja
diretamente ao Locador,
seja
diretamente à Concessionária.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para afastar a obrigação das Rés ao pagamento do IPTU, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/06/2026